Tribunal: TJMT
Processo: 1015695-23.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO - SUSPENSÃO DO FEITO - AFETAÇÃO DO TEMA N. 1.264/STJ - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Evidenciada a existência da omissão apontada, impõe-se acolher os embargos de declaração para suspender o feito até que do Superior Tribunal de Justiça advenha decisão definitiva nos REsp n. 2.092.190/SP, REsp n. 2.121.593/SP e REsp n. 2.122.017/SP (Tema n. 1264).-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015695-23.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE CLAUDIO ALVES DA SILVA - CPF: 089.467.474-98 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), MANOELA MORAES BARATA - CPF: 032.372.765-45 (ADVOGADO), FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - CPF: 053.754.857-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE A
PELAÇÃO
– AÇÃO DE
NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E
REPARAÇÃO
POR DANOS MORAIS
–
OMISSÃO -

SUSPENSÃO DO FEITO - AFETAÇÃO DO TEMA N. 1.264/STJ - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Evidenciada a existência da omissão apontada, impõe-se acolher os embargos de declaração para
suspender o feito até
que do Superior Tribunal de Justiça advenha decisão definitiva nos
REsp n. 2.092.190/SP, REsp n. 2.121.593/SP e REsp n. 2.122.017/SP (Tema n. 1264
).
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JOSE CLAUDIO ALVES DA SILVA

opõe
Embargos de Declaração (ID.
2
2
8651665
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando
o
v. A
córdão
de ID.
2
27461666
, proferid
o
ao Recurso de
Apelação Cível n.
1015695-23.2023.8.11.0055
, que
negou
provimento ao recurso do ora embargado para
manter incólume

a
sentença atacada, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial pelo embargante,
condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa,
sobrestados em virtude da gratuidade de justiça.

Em síntese, a
ponta a existência de omissão no
v. Acórdão
,
afirmando que este julgou o mérito
da demanda
sem se atentar ao Tema Repetitivo n. 1264, afetado pelo STJ
, que determinou a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a possibilidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita
.

Por isso, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos para anular
o
decisum
ora embargado,
sendo determinada
a suspensão do feito até o julgamento do Tema n. 1264 do STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 2
30532164
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
parte
ora embargante
insurge-se contra o v. acórdão de
ID.
2
27461666
,
afirmando que houve omissão em relação
à afetação
da matéria pelo Tema Repetitivo n. 1264, do Superior Tribunal de Justiça.

Neste particular, impende destacar que, em despacho recente datado de 24/06/2024, o Ministro João Otávio de Noronha, relator dos recursos paradigmas REsp n. 2.092.190/SP, REsp n. 2.121.593/SP e
REsp n. 2.122.017/SP (Tema n. 1264) afetou-os como representativo de controvérsia repetitiva, determinando, dentre outras coisas, a suspensão, sem
exceção, de todos os proces
sos, individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou segunda instância que versem sobre:

“TEMA n. 1.264/STJ - Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débit
os.”

Portanto
, imperiosa a suspensão do feito
, não havendo que se falar, por ora, na anulação do
decisum
.

Desta feita,
acolho
parcialmente
os presentes
aclaratórios
, determinando o sobrestamento do
feito
até que do Superior Tribunal de Justiça advenha decisão definitiva nos
REsp n. 2.092.190/SP, REsp n. 2.121.593/SP e REsp n. 2.122.017/SP (Tema n. 1264), devendo os autos aguardarem na Secretaria desta C. Câmara.

Após o julgamento dos referidos recursos especiais, à conclusão.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024